Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701302-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o, III, DA LEI 5.691/2016 E ART. 16, III, DO DECRETO DISTRITAL 38.258/2017. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. LEGISLAÇÃO DISTRITAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO DISTRITO FEDERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O eg. Conselho Especial, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000570-53.2019.8.07.0000, entendeu como sendo desproporcional a exigência de licenciamento de veículo, no Distrito Federal, inserta no art. 5o, inciso III, da Lei 5.691/2016. 2. O art. 22, inciso XI, da Constituição Federal define como competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. 3. A necessidade de licenciamento do veículo no Distrito Federal como requisito para que seja realizado transporte de passageiros por meio de aplicativos mostra-se inconstitucional. 4. A legislação distrital extrapolou os ditames impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, cumprindo concluir que a regulamentação do serviço de transporte individual de passageiros não encontra respaldo no poder-dever da Administração Pública de intervir nas atividades particulares a fim de atender aos interesses coletivos em detrimento dos interesses particulares. 5. Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, porquanto descabida a impetração de mandado de segurança para impugnação de lei em tese; c) artigos 11-A e 11-B, ambos da Lei 12.587/2012, não havendo que se falar em violação à competência legislativa da União, pois o poder público concedente, no caso, é distrital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente alega ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 22, inciso XI e 170, todos da Constituição Federal, afirmando que restringir autorização a veículos licenciados no Distrito Federal para fins de transporte individual de passageiros é medida necessária para assegurar a regularidade e a qualidade do serviço de transporte, o que se amolda à competência constitucional do DF para organizar os serviços de transporte urbano, sem infringir o direito ao trabalho ou o princípio da livre iniciativa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Como se verifica da petição inicial, o pedido é a sustação dos efeitos concretos da Lei Distrital no 5.691/2016 e do Decreto no 38.258/2017” (ID 27126551), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco deve prosseguir o apelo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 11-A e 11-B, ambos da Lei 12.587/2012, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. O recurso extraordinário também não deve subir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023